Tribunal: TJSP
Processo: 0038049-90.2012.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado –– Declaratórios com natureza infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento de dispositivos legais – Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são
embargados BENEDITO SERINO (JUSTIÇA GRATUITA), ELI DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTENOR JOSÉ MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
DIVINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE APARECIDA
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), CREUNICE PETRUCIA OLIVEIRA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DONIZETE
FELIPE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDA DE LURDES AMARO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
MARIA VIEIRA OTONI (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ ROBERTO EDUARDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
2
Embargos de declaração no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Embargado/a(s): Antenor José Moreira e outros
Voto no 39.155
Embargos de Declaração - Matéria decidida expressamente
no acórdão embargado
Declaratórios com natureza
infringente Inadmissibilidade Prequestionamento de
dispositivos legais Prescindibilidade dês que examinadas
as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a
lide. Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A. em face do acórdão (fls. 279/300) que, nos autos
da “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e encargos financeiros
ilegais cumulada com repetição de indébito, tutela antecipada e exibição de
documentos”, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelos ora
embargados, tendo a ora embargante figurado como apelada.
Em razões, alega que o acórdão embargado teria incorrido em
obscuridade e contradição, pois não teria observado que a “tarifa de serviço de
correspondente prestado a financeira” foi cobrada em contratos celebrados em
17/08/2010 e 17/11/2010, antes, portanto, da entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011. Pugna pelo acolhimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Não se desconhece que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
prestam para responder questionamentos da parte embargante, pois o julgador não
está obrigado a responder, uma a uma, todas as questões suscitadas, uma vez
encontrando razões suficientes para decidir.
No caso dos autos, a decisão colegiada está suficientemente
fundamentada de modo que a pretensão de modificação do julgado ante a sua
natureza infringente não merece prosperar, não obstante os argumentos deduzidos
nos presentes embargos pela parte embargante.
No presente caso, o que a parte embargante pretende é a rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
3
matéria objeto da decisão, o que é vedado.
Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado
enfrentou as questões acima mencionadas:
“[...]
Dos serviços de terceiros “Serv. Correspondente Prestado a
Financeira”
O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n°
1.578.553, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no
dia 06.12.2018 - TEMA 958, fixou as seguintes Teses:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Especificamente em relação aos serviços de terceiros, como se
extrai da tese fixada, sua cobrança era possível nos contratos celebrados
a partir da edição da Resolução-CMN 3.518/2007, desde que
comprovada a efetiva prestação do serviço, inclusive quando a cobrança
recair sobre a comissão do correspondente bancário na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
4
preposto da instituição financeira, sendo abusiva a exigência dessa
última espécie nos contratos celebrados a partir da entrada em vigor da
Resolução-CMN 3.954/2011, ressalvado o controle casuístico da
abusividade.
A corroborar o quanto afirmado, veja-se que o eminente Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, por ocasião do julgamento da apelação
no 0016209-40.2012.8.26.0223, deixou assentado que:
“No caso, conquanto válida a cláusula que estabelece
o ressarcimento do serviço do correspondente, por
celebrado o contrato em 2.12.09 e, portanto, anteriormente
à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, é certo
que a instituição financeira apelada não demonstrou a
efetiva prestação dos serviços do correspondente, nem
muito menos especificou que serviços seriam esses.
Não há como se desconsiderar, em reforço, que o
próprio voto condutor do precedente acima referido, ao
tratar
da validade da cobrança da comissão do
correspondente bancário, a título de serviços de terceiro,
assim dispôs: “Apesar da vedação expressa somente ter
surgido em 2011, o entendimento do BCB sempre foi no
sentido de que essa despesa se insere nos custos
operacionais da instituição financeira, sendo descabido
cobrar do consumidor o ressarcimento dessa despesa”.
Donde a abusividade da cobrança”.
Nesse sentido, ainda:
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DO
BEM.
EXIGIBILIDADE
DAS
TARIFAS
DE
GRAVAME
E
REGISTRO
DO
CONTRATO CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
5
FIDUCIÁRIA QUE DEPENDE DE TAL REGISTRO
(ART. 1.361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL). TEMA 958/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA DE
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SERVIÇO NÃO
ELUCIDADO E NÃO COMPROVADO NOS AUTOS.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
PELO
STJ.
DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, DE MODO
SIMPLES, NÃO EM DOBRO. Apelação provida em
parte. (gn)
(TJSP;
Apelação
Cível
1004068-32.2017.8.26.0405;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
Portanto, para fins da aplicação do supracitado precedente, deve
ser observado, que, em se tratando de cobrança de serviço de terceiros
nos contratos celebrados a partir da edição da Resolução-CMN
3.518/2007, produzindo efeitos a partir de 30.04.2008, exige-se a
comprovação dos serviços efetivamente prestados e, especificamente,
sendo o serviço de terceiros relativo à comissão do correspondente
bancário, impõe-se verificar, ainda, a data da celebração do contrato
revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça
delimitou a aplicação da Tese aos “contratos celebrados antes de
15/02/2011, uma vez que, após essa data, a cobrança passou a ser
expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011”.
No caso dos autos, os contratos 1 e 4 preveem a cobrança de R$
1.019,99 e de R$ 515,99, tendo sido celebrados em 17/08/2010 e em
17/11/2010, antes, portanto, da entrada em vigor da Resolução no
3.954/2011 e posterior à edição da Resolução-CMN 3.518/2007, que,
conforme já referido, em qualquer espécie, reclama a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados.
Ocorre que nas cláusulas gerais (fls. 180/verso e 186/verso), não
há especificação de quais serviços efetivamente foram prestados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
6
correspondente da instituição financeira, uma vez que a referida
cláusula prevê, tão somente, que o cliente concorda em pagar:
“O CLIENTE está ciente de que poderá ser cobrado, e em sendo
assim concorda em pagar, as Despesas de Serviços de Terceiro
mencionadas no preâmbulo deste instrumento, bem como a Tarifa de
Cadastro ou tarifa de Renovação de Cadastro, e a Tarifa de Avaliação
de bem, tendo ciência dos respectivos valores, e de que esses serão
agregados ao financiamento”.
Além disso, verifico que não há comprovação de que qualquer
serviço tenha sido efetivamente prestado.
Concluo, assim, que as referidas cobranças são abusivas.
[...]”
É preciso ter presente que o recurso de Embargos de Declaração é
instrumento processual que se destina ao aperfeiçoamento do julgado, por isso
eventual contradição que enseja os embargos é a aquela em que se elimina
incongruência na decisão embargada, mas não a que examinando a questão,
desatende a pretensão do embargante.
Vem a talhe primoroso julgado do Excelso Pretório:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os
seus requisitos de admissibilidade não podem ser
utilizados com o indevido objetivo de infringir o
julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
função jurídico-processual para a qual esse tipo de
recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j.
30.03.2004).
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038049-90.2012.8.26.0196/50000
7
dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma,
v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do
requisito do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Em suma, o prequestionamento deve ser temático, e isto foi observado
na decisão colegiada.
De tal arte, rejeita-se o recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator